Tribunal: TJSP
Processo: 1011529-67.2022.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Cartão de crédito – Compra desconhecida – Sentença de parcial procedência – Recurso do requerido.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de depoimento pessoal da autora e produção de prova pericial no chip do cartão de crédito – Art. 355 do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória por danos materiais e morais – Cartão de crédito – Compra desconhecida – Sentença de parcial procedência – Recurso do requerido.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – Alegação de impossibilidade de julgamento antecipado da lide diante da necessidade de depoimento pessoal da autora e produção de prova pericial no chip do cartão de crédito – Art. 355 do CPC – Magistrado, na qualidade de destinatário das provas, que deve indeferir provas que entender desnecessárias para formação de seu convencimento – REsp. n. 1.037.819/MT – Pedido genérico que não especifica os fatos a serem esclarecidos pela autora e não indica a espécie de perícia almejada – Documentos suficientes para o deslinde da causa – PRELIMINAR REJEITADA.
MÉRITO – Instituições bancárias sujeitam-se ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à segurança de transações efetuadas no desenvolvimento de suas atividades – Inteligência da Súmula n. 479 do STJ – Responsabilidade objetiva não exime o consumidor de apresentar elementos que confiram credibilidade às suas alegações – Inicial instruída somente com e-mails enviados a funcionárias do requerido – Ausência de número de protocolos, contestação da compra ou boletim de ocorrência – Faturas do cartão indicam que a compra foi realizada na cidade em que a autora reside (Ribeirão Preto/SP), de forma presencial e com uso de cartão e senha – Valor do lançamento contestado (R$ 1.665,60) não destoa do padrão de gastos da consumidora – Precedentes desta Egrégia Corte e desta Colenda Câmara – Fraude e falha do requerido não comprovadas – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO
CONCLUSÃO - PRELIMINAR AFASTADA - NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO.
.